Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701590-13.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA ALVES DAVID APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Verifico a necessidade de algumas providências antes do julgamento da apelação. A sentença está incompleta, não havendo como verificar os fundamentos pelos quais os pedidos foram julgados improcedentes. A Secretaria deve diligenciar para que a íntegra da sentença seja juntada aos autos. A perícia não esclareceu se o tratamento realizado no Hospital de Taguatinga, como um todo, foi isento de falhas. Consta do prontuário médico que, depois da colocação do gesso em 01/09/2020, a Autora foi atendida nos dias 14/09/2020, 08/10/2020 e 29/10/2020, data em que o gesso foi retirado e ela teria recebido orientações. É preciso que se esclareça se, depois do “tratamento conservador com redução e imobilização gessada”, eram necessários exames para verificar a consolidação regular da fratura e eventual necessidade de correção cirúrgica. E, em caso afirmativo, se essas providências foram adotadas. ISTO POSTO: I – Providencie a Secretaria a juntada aos autos da íntegra da sentença. II – Com fundamento nos artigos 477, § 1o, inciso I, e 938, § 3o, do Código de Processo Civil, converto o julgamento em diligência para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o perito esclareça se eram necessários e foram realizados exames para verificar a eficácia do tratamento conservador realizado e a eventual necessidade de cirurgia. Cumpridas as determinações, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator